Tribunal: TJSP
Processo: 2157031-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2157031-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ALLTECHNOLOGY COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI,
MARCELO HAMSI FILOSOF, JOSE ROBERTO CAMARGO e ADELINA
MARIA COELHO DOS SANTOS CAMARGO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.855
Embargos
de
declaração
n°
2157031-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Alltechnology Comércio e Locação EIRELI e
outros
Embargado: Banco Santander Brasil S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição no julgado. Vício inexistente. Parte que
apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que
ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou
incorreta aplicação do direito que não constituem vícios
passíveis de correção pela via eleita. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravados, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2157031-54.2020.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tirado dos autos do processo de ação de
prestação de contas, em segunda fase, reportada
a contrato bancário.
Sustentam
os
embargantes
haver
contradição na conclusão desse julgamento, uma
vez que a insurgência manifestada no agravo era
apenas com objetivo de reduzir os honorários
periciais fixados, sendo descabido o decreto de
nulidade de r. decisão agravada.
Assim,
postulam
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar o vício
apontado.
É o relatório.
Pela leitura atenta dos argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
dos embargantes com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se dão conta os embargantes de que
apenas rediscutem a justiça da decisão, até
porque não demonstram quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conclusão adotada.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se
verifica entre a motivação e a conclusão do
próprio julgado, a que é conhecida na doutrina
como contradição interna.
Julgam
os
embargantes,
equivocadamente, que contradição é a que se dá
entre a conclusão do acórdão e a que entende
ele como a correta.
Ao contrário do que sustentam, em
nenhum momento o v. acórdão questionou a
utilidade da realização da prova pericial, que
inclusive não é objeto do agravo. A conclusão
adotada foi no sentido de anular a r. decisão
agravada apenas por conta da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
delimitação específica do trabalho que deve ser
realizado pelo profissional nomeado para a
elaboração do laudo pericial, sem a qual não é
possível mensurar a justa paga que lhe seja
devida.
Enfim,
o
mero
descontentamento
da
parte para com a solução encontrada pelo v.
acórdão por si só não autoriza o manejo dos
embargos
de
declaração
com
o
intuito
de
reversibilidade do que ali foi decidido, tendo
em vista que é sabido que tal remédio processual possui devolutividade limitada,
sendo permitido seu manejo apenas se ressentir-
se o aresto embargado de omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material de que
possa padecer, o que não é o caso.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator